Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Medidas executivas atípicas. Bloqueio de cartões de crédito, chave Pix e suspensão de CNH. Inadequação no caso concreto. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários de sucumbência que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes no bloqueio de cartões de crédito, da chave Pix e na suspensão da CNH do executado. Os agravantes sustentam a necessidade das medidas para assegurar a satisfação do crédito executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1137, diante do histórico de efetividade das medidas executivas típicas no caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça estabelece, no julgamento do Tema 1137, que a adoção de medidas executivas atípicas em execuções cíveis exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais a subsidiariedade em relação às medidas típicas e a observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.
4. As medidas executivas atípicas possuem natureza coercitiva voltada à efetivação do cumprimento da decisão judicial, não constituindo instrumento de punição pessoal do executado, pois a execução busca alcançar o patrimônio do devedor e não restringir indevidamente sua esfera pessoal.
5. A execução revela resultado parcialmente satisfatório por meio de medidas executivas típicas, tendo sido recuperada parcela significativa do débito mediante reiteradas pesquisas no sistema SISBAJUD, circunstância que afasta o requisito da subsidiariedade necessário à adoção de medidas atípicas.
6. A restrição de direitos como a utilização de cartões de crédito, chave Pix ou a suspensão da CNH envolve mitigação de garantias constitucionais, o que exige observância estrita dos parâmetros definidos pelo STJ, inexistentes no caso concreto diante da efetividade das medidas patrimoniais tradicionais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A adoção de medidas executivas atípicas na execução civil exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 1137, especialmente a subsidiariedade em relação às medidas executivas típicas. 2. A existência de resultados positivos obtidos por meio de medidas executivas patrimoniais, como bloqueios via SISBAJUD, afasta a necessidade de adoção de medidas executivas atípicas. 3. A restrição de direitos pessoais do executado somente se admite quando demonstrada a insuficiência das medidas típicas e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 797 e 805; CF/1988, art. 5o. Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo 1137.